Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706973-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAULO PEREIRA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS. OPERAÇÃO POLICIAL. LIGAÇÃO COM GRUPO CRIMINOSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de porções de maconha, comprimidos de ecstasy (MDA), sementes de cannabis, estufa com mudas em desenvolvimento e insumos destinados ao cultivo doméstico da droga. O réu também foi identificado como integrante de grupo de mensagens vinculado à Operação "Breeder", responsável por rede de difusão e assistência técnica à produção ilícita de cannabis em território nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu pode ser desclassificada para o delito de uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva são demonstradas por meio de laudos periciais, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, depoimentos de policiais e confissão parcial do réu, confirmando a posse de drogas, sementes e equipamentos para cultivo, além da existência de estufa com plantas em desenvolvimento no interior de sua residência. 4. Os diálogos extraídos do celular do réu, analisados em laudo de informática, evidenciam sua participação em grupo especializado em cultivo doméstico e comercialização de cannabis (“Roy Seeds”), com detalhamento de gastos, aquisição de insumos e comunicação com alvos da Operação “Breeder”. 5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo na prova dos autos, pois a pluralidade de elementos apreendidos, a variedade de substâncias e o grau de organização e profissionalização da atividade revelam nítida finalidade de difusão ilícita. 6. A causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente afastada, porquanto a prova colhida demonstra dedicação a atividade criminosa, inserção em rede de cultivo e comercialização de cannabis e conexão direta com organização criminosa, inviabilizando o benefício legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de porções de droga, sementes, estufa com mudas em desenvolvimento, materiais de cultivo e laudo de informática que comprova diálogo técnico e conexão com grupo criminoso justifica a condenação por tráfico de drogas. 2. A finalidade mercantil da conduta e o nível de profissionalização do cultivo afastam a desclassificação para uso pessoal. 3. A presença de elementos que indicam dedicação a atividades criminosas impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 59, 68, 44, 49, §1o; Constituição Federal, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, art. 386, V e VII. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.855.486/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017